Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-43.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000141-43.2017.8.14.0071

APELANTE: ROGERIO MEDEIROS CABRAL

APELADO: GLAIS DIAS BORGES, ANTONIO ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

APELADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PREPARO SANÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rogério Medeiros Cabral contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que julgou procedente a pretensão. O apelante alegou, entre outros fundamentos, fraude na expedição do título de propriedade dos apelados, posse injusta decorrente de estelionato e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Contudo, deixou de apresentar, no momento oportuno, o relatório de conta do processo necessário à comprovação do preparo recursal em dobro, conforme determinação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido para a comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), conduz à deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.

Em caso de ausência de comprovação, o recorrente deve ser intimado para efetuar o preparo em dobro (preparo sanção), conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo (art. 9º, § 1º), sendo este último indispensável inclusive em pagamentos por cartão de crédito.

6.

A inércia do recorrente quanto à apresentação do relatório de conta, mesmo após intimação específica, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7.

Doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos confirma que a ausência de comprovação do preparo no ato enseja a aplicação do preparo sanção, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este documento indispensável.

3.

A inércia do recorrente em apresentar a documentação exigida, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, comentários ao art. 1.007 do CPC, em especial sobre o preparo sanção e a obrigatoriedade da comprovação formal.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

APELADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença

proferida pela Vara

Única da Comarca de

Brasil Novo- Pará, que julgou

procedente a pretensão.( PJe ID 27705786).

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos, a saber:

- título de propriedade expedido mediante fraude;

- posse injusta dos Apelados que decorre de estelionato;

- proteção possessória restrita à sua posse justa e

-nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ao fim, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

27705787).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27705842).

À minha relatoria por distribuição.

No PJe ID 28483816, consta ordem à apresentação do preparo dobrado, com apresentação do documento faltante: Relatório de Conta do Processo.

No PJe ID

28831350, consta certidão advinda da Unidade de Processamento Judicial anunciando o silêncio do Apelante quanto à diligência apontada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

APELADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

28433816,
in verbis
:

“Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, e em 5 (cinco) dias:

1)
apresente
ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2)
caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

O silêncio certificado do Apelante

atrai a clara deserção a não comportar maiores digressões.( PJe ID 28831350)

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 ago. 2025.

Belém, 26/08/2025